Tribunal: TJDFT
Processo: 0715942-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS.
1. Presume-se a sucessão empresarial irregular quando outra pessoa jurídica explore a mesma atividade, estabeleça sua sede no mesmo endereço anteriormente ocupado e haja similaridade entre os sócios.
2. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o preenchimento de todos os requisitos legais para ser deferido, o que somente é possível após o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Quanto ao pedido para que seja dada a oportunidade de produção probatória, tenho que o pedido não merece prosperar. Isso porque a dilação probatória deve ser realizada pelo Juízo de 1o grau.
4. Agravo não provido.